Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 10926354, proferida em sede de exame de embargos de declaração opostos contra acórdão de Relatoria da EXMA DES. ANA MARIA AMARANTE, confirmada em sede de agravo interno (ID 10926391), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, o exequente pugna pela revogação imediata da suspensão anteriormente determinada e pelo consequente prosseguimento ao feito (ID 13639053). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento da demanda, requerendo a implementação da nova fórmula de cálculo para os substituídos processualmente que não renunciaram de modo expresso à incidência do IPCA-E (ID 16069785). O processo já foi extinto em relação à anuente SUELY MORAES COSTA DOS SANTOS pelo adimplemento da obrigação (ID 10926244) e STELA MARIS FREDERICO em razão de coisa julgada (ID 10926230). Houve o saneamento em relação a todos os substituídos processuais (ID 10926263). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, ao compulsar os autos e em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a SONIA REGINA MELLO, anuente ao acordo noticiado nos autos (ID 10926049), já foram homologados (ID 10925596), não tendo sido expedida a sua respectiva requisição de pagamento em razão da decisão de ID 10926338 que suspendeu o feito. Isso posto: a) Revogo a suspensão do processo, determinada ao ID 10926354, confirmada em sede de agravo interno (ID 10926391); b) Reconsidero a parte final da decisão de ID 10925596 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à servidora SONIA REGINA MELLO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10926049, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem o destaque da verba honorária contratual, conforme deferido ao ID 10925596. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos à anuente SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA e os demais substitutos processuais será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador